Tribunal: STF
Processo: RHC 264201
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TENTATIVA DE INTERFERIR NA PRODUÇÃO DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPRANEIDADE VERIFICADA. PONTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator, ao julgar o Habeas Corpus nº 1.040.716/RS, denegou a ordem.



    2. Consta dos autos que, após o provimento de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça decretou a prisão preventiva do recorrente, em razão da suposta prática do crime de homicídio na modalidade tentada



    3. Contra o acórdão, formalizou-se o citado habeas corpus perante o STJ.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta que o decreto prisional é ilegal, por não demonstrar a contemporaneidade dos fatos, ocorridos em 22 de novembro de 2024, tampouco apresentar fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis, em violação aos arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, do Código de Processo Penal, bem como aos princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar. Afirma que o Tribunal de origem e o Superior Tribunal de Justiça limitaram-se a invocar a gravidade abstrata do delito, sem apontar fatos atuais ou risco efetivo à ordem pública. Alega, ainda, que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não se envolveu em novos delitos. 



    4.1. Defende a inexistência de animus necandi, sustentando que os fatos decorreram de um desentendimento em bar, iniciado pela vítima sob efeito de álcool, tendo o paciente reagido em legítima defesa e desistido voluntariamente das agressões, o que afastaria a tipicidade da conduta ou imporia a desclassificação para lesão corporal.



    5. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da providência liminar, o reconhecimento da legítima defesa ou da atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal, assegurando ao recorrente o direito de responder ao processo em liberdade.



    6. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Pelo que se tem dos autos, o Tribunal de Justiça determinou a prisão preventiva do recorrente, considerada a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi — a vítima teria sido brutalmente atacada pelo recorrente e por outro indivíduo, que teriam utilizado uma pedra e uma cadeira para continuar as agressões contra a vítima, já inconsciente e, portanto, indefesa. Consta, ainda, que o recorrente teria tentado interferir na produção de provas, orientando uma testemunha a “dar um jeito” de apagar imagens gravadas do ocorrido. Diante desses elementos, concluiu-se pela necessidade da custódia cautelar, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, restando assentada a contemporaneidade da medida, em razão da atualidade dos motivos que justificaram a prisão. Eis os principais trechos da decisão mediante a qual imposta a prisão: 



    “Quanto ao periculum libertatis, este se manifesta na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. 



    A garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado. A conduta do investigado, que agrediu brutalmente a vítima mesmo após esta já estar desacordada, utilizando-se de pedra e cadeira como instrumentos para potencializar as lesões, demonstra uma personalidade violenta e destemida, representando um risco concreto à sociedade caso permaneça em liberdade. 



    Não se trata, aqui, de considerar apenas a gravidade abstrata do delito, mas sim as circunstâncias concretas em que foi praticado, que revelam a especial periculosidade do agente. A brutalidade empregada na ação criminosa, documentada pelas câmeras de segurança, evidencia um comportamento que vai muito além do necessário para a consumação do delito, demonstrando um desprezo pela integridade física e pela vida da vítima.



      No caso em liça, embora os fatos tenham ocorrido em novembro de 2024, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade demonstrada pelo agente permanecem atuais, justificando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



      Ademais, há elementos nos autos que indicam a necessidade da prisão preventiva também para a conveniência da instrução criminal. 



    Conforme relatado pela testemunha Cesar, o investigado teria lhe dito "dá um jeito de apagar essas imagens", demonstrando clara intenção de interferir na produção de provas. Tal comportamento evidencia o risco de que, em liberdade, o investigado possa intimidar testemunhas ou destruir outras provas relevantes para o esclarecimento dos fatos. 



    Avançando, quanto à alegação de falta de contemporaneidade dos fatos para justificar a prisão preventiva (cerne da decisão objurgada), cumpre ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a contemporaneidade não se refere apenas ao momento da prática do fato criminoso, mas sim à atualidade do risco que a liberdade do investigado representa para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal.”. (e-doc. 4, p. 3-4; grifos nossos)



    10. O Ministro Relator, no ato apontado como coator, entendeu inexistir ilegalidade, reiterando a existência de fundamentação idônea para a imposição da custódia preventiva. Confira-se:



    “Assim, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento a gravidade do delito, pois teria o paciente, junto com outro agente, desferido golpes contra o ofendido, ficando registrado que "a vítima Jose Franques foi violentamente agredida por Antonio Gustavo e "Gordo", inclusive com a utilização de uma pedra, mesmo após estar desacordada, no chão. As imagens captadas de vários ângulos evidenciam claramente a conduta do investigado, que, não satisfeito com as agressões iniciais, utilizou-se de uma pedra e uma cadeira para continuar golpeando a vítima já indefesa e inconsciente" (e-STJ fl. 16). Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do acusado e revelam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.



    (...)



    No caso em tela, verifica-se que a prisão do acusado somente foi decretada no dia 24/9/2025, por crime cometido em novembro de 2024, sendo relatado que o acusado supostamente teria a intenção de interferir na produção de provas, circunstâncias que autorizam a mitigação da regra da necessária contemporaneidade dos fatos narrados com a decretação de custódia preventiva, por se tratar de delito grave de tentativa de homicídio. 



    Assim, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (RHC n. 208.129 AgR, relator Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe031, divulgado em 16/2/2022, publicado em 17/2/2022), exatamente como se delineia na espécie, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência da situação de risco.”(e-doc. 41, p. 3 e 5; grifos nossos). 



    11. Não se verifica verifico ilegalidade quanto aos fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução processual, considerada a a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, e o risco de interferência na produção de provas. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, cito exemplificadamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO DECRETO DE PRISÃO QUE MANTÉM BASICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTERIOR. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PONDERADOS INDÍCIOS DE TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS, OBTENÇÃO DE APOIO POLÍTICO E CORRUPÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, COM O FIM DE OBSTRUIR AS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. (...) 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para afastar a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal) e manter a segregação preventiva do paciente, na linha de precedentes desta Corte. O decreto prisional apresentou indícios de que o paciente estaria agindo no sentido de perturbar a investigação e a instrução probatória, seja por meio da orientação a seus subordinados para que destruíssem provas, seja por meio da tentativa de obtenção de apoio político e de corrupção de servidores do Departamento de Polícia Federal. 4. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem.



    (HC nº 132.267, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 26/04/2016, p. 19/09/2016; grifos acrescidos).



    12. De outro lado, descabe cogitar da ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    13. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    14. No caso em exame, reputou-se indispensável a custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a instrução probatória. Verifica-se, portanto, que os fundamentos que justificaram a prisão preventiva permanecem atuais, diante da persistente necessidade de garantir a ordem pública e de assegurar a conveniência da instrução processual, consideradas a gravidade do delito e a tentativa do recorrente de interferir na produção de provas.



    15. As demais questões suscitadas pela defesa (atipicidade da conduta, legítima defesa e possibilidade de desclassificação) não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator